Tribunal: STF
Processo: HC 251480
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado favor de J. A. S. A. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no AREsp 2.525.118/CE (doc. 12).  



    O impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 213, § 1º, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.



    Segundo a peça delatória, no dia 21 de abril de 2021, na Rua Dona Santinha, Bairro Zezinho Costa, em Várzea Alegre – CE, o denunciado JOSÉ ALANIO SANTOS ARRAIS, teria supostamente constrangido a vítima NÁVILA LUIZA DE OLIVEIRA ARRAIS (15 anos de idade), mediante grave ameaça, a ter conjunção carnal com ele.



    A instrução probatória foi encerrada empós a oitiva de diversas testemunhas. As partes apresentaram alegações finais de modo oral.



    Ao final o acusado, mesmo à míngua de um conjunto probatório que evidenciasse que o sexo foi realizado sem o consentimento da vítima, optou por condenar o paciente a uma reprimenda penal corpórea de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido denegado o direito ao réu de recorrer em liberdade.



    Interposto recurso apelatório. Razões do recurso apelatório apresentadas. Tendo o recurso de apelação defensivo sido julgado totalmente improvido. Interposto Recurso Especial, este foi inadmitido sob a argumentação de que perscrutar as provas que levaram à condenação do paciente por sua insuficiência ou, ainda, investigar os dados da realidade concreta utilizados para valoração negativa das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias e consequências do crime importam em revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial em decorrência da incidência da súmula 07 do STJ.



    Interposto Agravo em Recurso Especial perante esta Excelsa Corte, o Ínclito Relator, em decisum monocrático, conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. Interposto agravo regimental, este teve seu provimento negado.



    Contudo o respeitável acórdão, data máxima vênia, apresenta clarividentes omissões, consoante será doravante demonstrado. Irresignado o paciente opôs embargos de declaração, estes foram rejeitados. Tendo sido certificado o trânsito em julgado.



    [...]



    Inicialmente, mister se faz aditar, que os fatos narrados na denúncia, não foram presenciados por nenhuma testemunha, tendo sido utilizado como supedâneo para gerar o decreto condenatório combatido, único e exclusivamente, as declarações prestadas pela vítima.



    A ocorrência da relação sexual entre o paciente e a ofendida restou incontroversa, posto que o próprio acusado em seu interrogatório prestado em juízo confirmou que manteve relação sexual consensual com a vítima.



    Contudo não há nos autos nenhum elemento mínimo de prova que indique que o paciente tenha, de algum modo, constrangido a vítima a praticar a relação sexual. A versão apresentada pela vítima é inverídica e fantasiosa, quiçá, pela vergonha de assumir que se sentiu atraída sexualmente por seu genitor.



    Em verdade Excelência, o que de fato ocorreu foi o atípico fenômeno do Complexo de Electra retardado, consistente em uma relação sexual entre pai e filha consentida. O laudo pericial acostado às fls. 65/67 da Ação Penal contradiz frontalmente a versão apresentada pela ofendida, afastando os suficientes indícios da autoria delitiva existentes no momento do oferecimento da denúncia.



    Na referida perícia restou comprovado que a ofendida não apresentava nenhum indício de violência física, por menor que fosse, situação claramente incompatível com uma vítima que teria sido estuprada, por duas vezes, consoante se observa abaixo: [...].



    Ademais a legista destacou que não havia quaisquer sinais de violência na região da genitália da ofendida, em especial na vagina, vulva e ânus, situação está, outrossim, manifestamente incompatível com uma vítima que teria sido molestada por duas vezes, senão vejamos: [...].



    Destaque-se que a legista ressaltou que malgrado a vítima tenha negado que estava menstruada, foi constatado a existência de fluido menstrual, sendo está mais uma situação que desacredita a versão da vítima, posto que não seria crível que a ofendida tivesse mantido relações sexuais, por duas vezes, contra a sua vontade, e ainda estando menstruada. Senão vejamos: [...].



    Nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia. No caso em tela, a acusação tem como única ferramenta probatória as declarações prestadas pela vítima.



    É forçoso o reconhecimento de que a luz da jurisprudência pátria as declarações da vítima em crimes sexuais gozam de um elevado valor probatório.



    Todavia, tais declarações têm que ser coerentes com as demais provas colhidas ao longo da instrução probatória.



    [...]



    Deste modo, diante da insuficiência das provas, não há como imputar ao paciente a autoria pela prática de estupro, de forma que, nos termos do art. 386, VII do CPP, o juiz deverá absolvê-lo. (doc. 1, pp. 2-5 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    ANTE TODO O EXPOSTO, tendo plena confiança nesta Egrégia Corte, que detém um maior conhecimento jurídico do que os juízos de primeiro e tribunais de segundo grau, requer:



    4.1. Que seja concedia a ordem de habeas corpus para reconhecendo a violação ao disposto no art. 156 do CPP (distribuição do ônus da prova), art. 386, VII do CPP (dever de absolvição por falta de provas), e art. 566 do CPP (princípio da formação da certeza), absolver o paciente, em face de manifesta e notória deficiência probatória que jaz reunida à demanda, conforme defendido nos itens 2 desta peça;



    4.2. Que seja concedia a ordem de habeas corpus para reconhecendo a violação ao art. 59 do Código Penal Brasileiro, diante do exasperamento da pena-base sem fundamentação idônea, redimensionar a reprimenda corpórea imposta ao paciente para o seu mínimo legal, conforme defendido no item 3 desta peça;



    4.3. Requer, outrossim, a intimação do Ilustre representante do Ministério Público, nos termos da lei;



    4.4. Em um eventual e pouco provável não conhecimento do presente habeas corpus, requer que seja a ordem concedida de ofício por esta augusta corte em favor do paciente;



    4.5. Ressalta ainda o impetrante ter interesse em realizar SUSTENTAÇÃO ORAL, requerendo então que seja notificado da data de julgamento do presente Habeas Corpus, por telefone (88) 999146916, por e-mail: lricardoadv@gmail.com, ou mesmo por publicação no Diário Oficial, requerendo ainda que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luiz Ricardo de Moraes Costa, OAB/CE 28.980. (doc. 1, pp. 11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão resultante do julgamento do AgRg no AREsp 2.525.118/CE pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:  



    PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO CONTRA A PRÓPRIA FILHA. ARTIGO 213, § 1º, C/C ARTIGO 226, INCISO II, DO CP. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O cotejo entre o art. 994 do CPC e o § 2º-B do art. 7º da Lei n. 8.906/1994, inserido pela Lei n. 14.365/2022 evidencia que a novel lei não previu a possibilidade de sustentação oral em recursos interpostos contra decisão monocrática que julga o mérito ou não conhece de agravo de instrumento, de embargos de declaração e de agravo em especial ou extraordinário, uma vez que esses recursos não estão descritos no mencionado § 2º-B do art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.829.808/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe 28/6/2022). Precedentes.



    2. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime do artigo 213, § 1º, c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.



    3. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.



    4. Quanto ao desvalor da culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.322.083/MT, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). No presente caso, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, uma vez que o acusado tem nova família, uma companheira e filhos com ela, tendo acesso a relações sexuais com facilidade dentro da sua união, no entanto, resolveu levar a própria filha para constrangê-la a praticar conjunção carnal dentro da casa de sua nova família, traindo a atual companheira e praticando o crime apurado nos autos, o que justifica a consideração desfavorável da aludida circunstância.



    5. No que tange à personalidade do acusado, não há interesse recursal, uma vez que sua negativação já fora afastada pela Corte de origem.



    6. As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que o réu praticou conjunção carnal constrangendo a vítima a praticar sexo com ele duas vezes seguidas, conforme depoimento da ofendida (fez o serviço duas vezes dentro da ofendida; correu pra dentro do banheiro para tomar banho; pediu para o pai ir deixá-la aí ele disse que não, que iam outra, fez o mesmo serviço, botou a roupa e seu pai tirou e fez tudo de novo – e-STJ, fls. 374), fundamento a aumentar a reprovabilidade da prática delitiva.



    7. Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No presente caso, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, uma vez que a vítima possui graves sequelas psicológicas decorrentes do crime, tendo tentado o suicídio, apresentando crises de choro e depressão. Ora, o aumento da pena-base no tocante à referida vetorial deve ser mantido, porquanto o órgão julgador utilizou de dados concretos acerca de eventuais danos psicológicos e comportamentais que teria sofrido a ofendida, o que demonstra a alteração na vida da ofendida a partir do gravíssimo crime praticado, transcendendo a normalidade. Precedentes.



    8. Agravo regimental não provido. (doc. 12, pp. 1-2 – grifei).  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, entendo que essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator